Tribunal: TJDFT
Processo: 0750469-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750469-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMALIA DA COSTA RODRIGUES AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OSMALIA DA COSTA RODRIGUES, contra a decisão proferida pela 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual combinada com indenização por danos morais, que indeferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel objeto do contrato de compra e venda para garantir futura execução. (ID 75889513 dos autos no 0735654-37.2020.8.07.0001). Alega, em suma, que a agravada é uma Sociedade de Propósito Específico do Grupo João Fortes e foi excluída da recuperação judicial por determinação do acórdão de ID 21679728, da 7a Câmara Cível, do TJRJ (ID 21679728). Aduz que o pedido de recuperação judicial da agravada comprova que os direitos de todos os seus credores estão em risco eminente. Sustenta que o risco de dano de difícil reparação se mostra presente na medida em que, caso a tutela provisória requerida não seja concedida, há patente risco de que a agravante não receba o que lhe é de direito (restituição dos valores pagos e indenização pelos lucros cessantes que deixou de auferir). Defende que a única forma de assegurar os seus direitos é por meio do bloqueio cautelar do imóvel objeto de compra e venda, que integra o patrimônio de afetação da SPE, cuja finalidade é garantir a consecução da incorporação ou a restituição dos valores pagos pelos adquirentes. Ressalta que se a medida pleiteada não for deferida, a agravada poderá vender o imóvel para terceiros, tornando improvável que a agravante tenha êxito na busca por bens e patrimônio da ré em eventual cumprimento de sentença. Registra que a unidade objeto da promessa de compra e venda é o único bem daquela empresa que certamente estará livre de ônus e passível de penhora após a rescisão do contrato. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado o bloqueio da transferência na matrícula do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes, com o objetivo de garantir a execução. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Preparo recolhido (ID 21679731). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Verifica-se que o pleito da autora de “bloqueio de transferência na matrícula do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes, com vistas a garantir futura execução” consiste em pedido de arresto. Nesse contexto, ainda que amparado no poder geral de cautela, o pedido de arresto em questão enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se vê: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Referidos requisitos, contudo, não se mostram evidentes na presente demanda. Em que pese a argumentação da agravante, exige-se para antecipação da tutela recursal evidências inequívocas do direito pleiteado, não podendo a medida precária de bloqueio de bens, anterior ao exercício do direito de contraditório, se sustentar na situação financeira conturbada da agravada, apontada pela autora, sob pena, inclusive, de se onerar o poder judiciário com a prática de atos custosos e que se mostrarão desnecessários, caso brevemente revogada a medida no julgamento do mérito. Ainda que sejam críveis as dificuldades financeiras da agravada, deve-se destacar que nessa fase de cognição sumária em que se encontra o presente recurso, a ser submetido, ainda, ao órgão colegiado competente, a concessão da medida depende de maior verossimilhança das alegações. Além disso, a situação financeira ruim da agravada, por si só, não autoriza o deferimento de arresto de bens, mormente por não haver demonstração de dilapidação de patrimônio e por se tratar de ação de conhecimento, em fase inicial. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. Assim, a ausência de requisito essencial impede a concessão do pedido liminar. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, ante a ausência de citação na ação principal, não se aplicando, na espécie, o disposto no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora